Tribunal: TJES
Processo: 5000756-22.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos; Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000756-22.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE CORREA RAMOS

APELADO: IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4. No
caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

5. De ofício,
merece
ser
sanad
o erro material no voto condutor, a fim de que conste expressamente da parte dispositiva a condenação dos embargantes em danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 170, IV.

Jurisprudência
relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000756-22.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE CORREA RAMOS
Advogado do(a) APELANTE: ADIMILSON PARREIRA - RJ088601
APELADO: IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA, IMOBILIARIA GARANTIA LTDA, CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO
Advogado do(a) APELADO: LEILA DAMASCENO OLIVEIRA ORTEGA SOARES - ES9545-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
Imobiliária Patrimônio, Imobiliária Garantia e Carlos Augusto de Azevedo

c
ontra o acórdão
emanado desta e. Primeira Câmara Cível que,
à unanimidade
, deu
parcial
provimento ao recurso de apelação
interposto por
Jorge Correa Ramos
.

A parte recorrente maneja seus aclaratórios
buscando
a “declaração dos efeitos da condenação somente em face da 01ª ré/embargante” e “o aclaramento da decisão quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, para a manutenção da condenação apenas do embargado”.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, conforme já delineado no julgado anterior, sabe-se que sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas,
repita-se
, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“
[...]
1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação
0000341-39.2020.8.08.0030
, Relator DES.:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
,
Câmaras Cíveis Reunidas
, Julgamento:
18/05/2023
).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...]
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Fixadas tais breves premissas,
tenho que o presente recurso não merece ser provido
, vez que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, sendo certo que se trata de verdadeira
pretensã
o de rediscussão do mérito da controvérsia.

O
acórdão recorrido enfrentou
exaustivamente
as teses trazidas p
or ambas as
partes naquilo que pertinentes ao deslinde da questão,
tendo expressamente concluído pela responsabilidade das empresas requeridas e do sócio majoritário pelos danos causados ao autor em razão da demora na escrituração e entrega do imóvel.

Assim, incabível a via estreita dos embarg
os de declaração para fins de modificar a conclusão do julgamento quanto à condenação dos embargantes,
inclusive quanto aos ônus de sucumbência
.

Da mesma forma, razão não assiste aos embargantes quanto à tese de “sucumbência mínima” d
os apelados, tendo em vista que o apelante logrou
êxito tanto na pretensão de adjudicação compulsória do imóvel quanto na condenação das embargantes em indenização por danos morais.

Com efeito, o
voto condutor do julgamento
foi expresso ao conclui
r:

“
[...
]
q
uanto aos danos morais, estes emergem à feição de uma presunção natural de abalo extrapatrimonial pela natureza dos direitos envolvidos (direito à moradia e propriedade), fato capaz de gerar constrangimento, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam maior constatação.

Apesar de o mero descumprimento contratual não configurar dever de reparação civil, no caso concreto, a ausência de regularização da escritura em nome do autor, que havia quitado o preço do bem desde 1999, ou seja, há mais de vinte e cinco anos, caracteriza demora excessiva e atinge a esfera dos direitos patrimoniais do requerente, que fica impossibilitado de usufruir, durante longo período, da integralidade de seus direitos patrimoniais.

A propósito, trago julgados que corroboram as conclusões alcançadas por este Relator: [...
]

No tocante ao quantum indenizatório, reputo que deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se compatibiliza com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como observa as circunstâncias do caso concreto e não perde de vista os critérios ressarcitório, punitivo, repressivo e preventivo do instituto.”

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração, pelas razões acima expostas.

Todavia, pa
ra não deixar
pairar dúvidas,

de ofício
,
promovo a retificação de
erro material
presente

n
aquele

decisum
,

a fim de fazer constar expressamente da parte dispositiva ambas as condenações.

Assim, o
nde se lê:

“
[...
] Por todo o exposto, com fulcro no art. 932, do CPC, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, apenas quanto ao pleito de adjudicação compulsória do imóvel
”,

Leia-se:

“
[...] Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, quanto ao pleito de adjudicação compulsória do imóvel e condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)“

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.